Tribunal: TJPA
Processo: 0064748-37.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064748-37.2015.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VANDERSON SOUZA PEREIRA, ESTEVAO TAVARES DE ATAIDE

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL EVIDENTEMENTE CONTRADITÓRIO E CONTAMINADO POR ERRO – IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA – APREENSÃO DE CELULAR INSUFICIENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – ART. 386, VII, CPP – IN DUBIO PRO REO.

CASO EM EXAME:
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória em ação penal pela prática do delito descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal. A insurgência limita-se ao réu Vanderson Souza Pereira, tendo transitado em julgado a absolvição do corréu Estevão Tavares de Ataíde.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
(i) validade e força probatória do reconhecimento pessoal feito pela vítima;
(ii) relevância da apreensão do aparelho celular na residência do réu;
(iii) suficiência do conjunto probatório para formação de juízo condenatório;
(iv) aplicação do art. 386, VII, do CPP diante da dúvida razoável.

RAZÕES DE DECIDIR:
O reconhecimento realizado na fase inquisitorial apresenta contradições insanáveis, reveladas pela inversão dos nomes dos corréus e pela divergência sobre quem estaria na posse do aparelho celular, demonstrando vício substancial do procedimento. A correção posterior, em juízo, não supre o erro original, nem afasta a inconsistência global da identificação. A apreensão do celular, entregue por terceiros e desacompanhada de elementos externos de corroboração, configura indício isolado e incapaz de fundamentar condenação. A prova testemunhal é precária e insuficiente, não havendo mínima segurança quanto à autoria. Diante da dúvida robusta, impõe-se a manutenção da absolvição. Aplicação do art. 386, VII, CPP.

DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e não provido, para manter íntegra a sentença absolutória pelos seus próprios fundamentos.

TESE:
A contradição substancial no reconhecimento pessoal, somada à ausência de provas independentes que corroborem a autoria, inviabiliza o decreto condenatório e impõe a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES:
Art. 157, §2º, I e II, CP; art. 226, CPP; art. 386, VII, CPP.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, HC 598.886/SC; STJ, AgRg no HC 643.429/SP; STJ, REsp 1.987.651; STJ, HC 712.781.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença absolutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA,
nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu os réus Vanderson Souza Pereira e Estevão Tavares de Ataíde da imputação de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia, no dia 04 de julho de 2013, por volta de 23h, no Conjunto Cidade Nova, em Ananindeua/PA, os acusados, agindo em concurso e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram da vítima um veículo Ford Fiesta, além de documentos, cartões bancários e aparelho celular. A vítima afirmou que, enquanto estacionava o veículo, foi abordada por dois indivíduos, um deles portando arma, tendo ambos ingressado no automóvel e empreendido fuga. O celular subtraído foi posteriormente localizado na residência de Vanderson, sendo entregue aos policiais por familiares do réu.

Encerrada a instrução, a sentença absolveu ambos os acusados ao reconhecer divergências no reconhecimento efetuado pela vítima nas fases policial e judicial, bem como a insuficiência do conjunto probatório para formulação de juízo condenatório.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando que a materialidade e a autoria estariam devidamente comprovadas, especialmente em razão do reconhecimento feito pela vítima e da apreensão do aparelho celular na residência do apelado Vanderson, pleiteando a reforma da sentença absolutória para condená-lo pelo crime narrado na exordial.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, foram rebatidos os argumentos do Parquet, insistindo-se na manutenção da absolvição diante da fragilidade probatória, da inconsistência do reconhecimento e da ausência de elementos seguros que permitissem a condenação criminal. Para o corréu Estêvão Tavares de Ataíde, certificou-se o trânsito em julgado da absolvição, uma vez que o recurso ministerial não o incluiu em sua pretensão recursal.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento do recurso, mas pelo desprovimento, pugnando pela manutenção integral da sentença absolutória, à vista da ausência de prova segura de autoria e da incidência do princípio do in dubio pro reo.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admississibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Registro, de início, que a insurgência recursal ministerial dirige-se exclusivamente contra o apelado
VANDERSON SOUZA PEREIRA
, tendo a absolvição do corréu
ESTEVÃO TAVARES DE ATAÍDE
transitado em julgado, conforme certificado nos autos, razão pela qual o exame limitar-se-á aos contornos da impugnação deduzida pelo Parquet.

Passo ao exame.

O Ministério Público deseja ver reformada a sentença de primeiro grau, sustentando que a materialidade e a autoria do delito encontram-se suficientemente demonstradas pelo reconhecimento efetuado pela vítima e pela apreensão do aparelho celular subtraído, localizado na residência do apelado Vanderson. Todavia, assim não procede.

O exame atento do conjunto probatório revela, desde logo,
contradições substanciais no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial
, a comprometer de modo definitivo a confiabilidade da prova de autoria. No inquérito, a vítima reconheceu
Estêvão
Tavares de Ataíde

como autor do delito (ID 26403232), ao passo que, no relatório policial (ID 26403240), afirmou que o celular fora encontrado “em poder de Estêvão”, quando, em realidade, o aparelho foi localizado na residência de
Vanderson
e entregue aos policiais por familiares, estando o réu ausente no momento da diligência.

Esta discrepância não se reduz a lapso material ou mero equívoco redacional: traduz
erro substancial
, apto a evidenciar a fragilidade da memória da vítima e a inconsistência da identificação realizada na fase pré-processual. A correção realizada em juízo, conquanto relevante, não possui a força de sanar vício original dessa magnitude, pois evidencia, isto sim, que o reconhecimento primitivo estava irremediavelmente
contaminado
, tornando-se imprestável como suporte seguro à formação de juízo condenatório.

A jurisprudência mais recente do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao repudiar reconhecimentos produzidos sem a necessária observância das garantias legais, notadamente aquelas previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. No paradigmático
HC 598.886/SC
, a Corte Superior firmou entendimento segundo o qual o referido dispositivo contém
regras obrigatórias
, e não simples recomendações, reforçando que a prova de reconhecimento deve ser vista com reserva, dada a sua “alta suscetibilidade de falhas e distorções”, frequentemente apontada como uma das principais causas de erro judiciário. A Sexta Turma reiterou essa compreensão no
AgRg no HC 643.429/SP
, assinalando que, ausentes elementos externos de corroboração, não há como sustentar condenação fundada exclusivamente em reconhecimento falho, impreciso ou irregular.

Mais recentemente, em 2025, a Terceira Seção consolidou o entendimento de que
o reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP é inválido
, exigindo-se, para fins condenatórios, não apenas formalidade, mas
congruência e robustez probatória
.

No caso em exame, o cenário é mais grave: não se trata apenas de eventual irregularidade formal, mas sim de
contradição interna incontornável
, reveladora de que a vítima não detinha segurança no ato de identificação, tendo afirmado ora que reconheceu Estêvão, ora que reconheceu Vanderson, e atribuído a cada um deles a posse do aparelho celular de forma alternada e incompatível com a própria realidade fática apurada.

A
apreensão do aparelho celular
, por sua vez, não supre a insuficiência probatória. O fato de o bem ter sido encontrado na residência do apelado, entregue por terceiros, sem que Vanderson estivesse presente, impede que se estabeleça, com o grau de certeza necessário ao decreto condenatório, o vínculo entre o agente e a res furtiva. Trata-se de indício isolado, destituído de força probatória autônoma, que jamais se presta, por si só, a embasar condenação penal, sobretudo quando o conjunto restante é marcado por fragilidades relevantes.

A testemunha arrolada pela acusação declarou não se recordar dos fatos, fato que reforça a precariedade das provas disponíveis. Não há, no conjunto probatório coligido, qualquer elemento independente que corrobore a autoria atribuída ao apelado. Todas as pistas materiais e testemunhais que poderiam sustentar imputação penal revelam-se inconsistentes, contraditórias ou insuficientes.

Diante desse cenário, mostra-se impossível a formulação de juízo condenatório, sob pena de inaceitável afronta à presunção de inocência. Como reiteradamente afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, persistindo dúvida razoável acerca da autoria, impõe-se a absolvição, em estrita obediência ao
princípio do in dubio pro reo
, perfeitamente refletido no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A sentença de primeiro grau, ao reconhecer a fragilidade do conjunto probatório e a inconsistência do reconhecimento pessoal, adotou solução juridicamente correta e alinhada à melhor doutrina e jurisprudência sobre o tema.

Não vislumbro, pois, qualquer razão para modificação do julgado absolutório.

Conclusão.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que absolveu
VANDERSON SOUZA PEREIRA
da imputação de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 24/02/2026